Tribunal: TJBA
Processo: 0504955-97.2017.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0504955-97.2017.8.05.0004 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: IVIS DE OLIVEIRA ARAUJO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSAL DA FAZENDA PÚBLICA POR MEIO ELETRÔNICO. REGULARIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta pelo Município de Alagoinhas contra sentença que, nos autos de execução fiscal ajuizada em face de Ivis de Oliveira Araújo, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão de abandono da causa pela exequente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é válida a extinção da execução fiscal por abandono da causa quando a Fazenda Pública, devidamente intimada por meio eletrônico, permanece inerte por prazo superior ao legal. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 485, III e §1º, do CPC autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito quando o autor abandona a causa por mais de 30 dias, desde que previamente intimado pessoalmente para suprir a omissão. A intimação pessoal da Fazenda Pública pode ser realizada por meio eletrônico, sendo considerada válida para todos os efeitos legais, nos termos do art. 183, §1º, do CPC e art. 9º, §1º, da Lei nº 11.419/2006. A jurisprudência do STJ reconhece que a intimação eletrônica da Fazenda Pública, por meio de portal próprio, configura intimação pessoal. No caso, o Município foi regularmente intimado via portal eletrônico, com ciência inequívoca e advertência expressa de que a inércia acarretaria a extinção do feito. A ausência de manifestação do exequente no prazo fixado caracteriza abandono da causa, legitimando a extinção do processo. Não há violação ao contraditório ou à ampla defesa quando observados os requisitos legais para a extinção por abandono. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A intimação da Fazenda Pública por meio eletrônico configura intimação pessoal para fins do art. 485, §1º, do CPC. 2. A inércia do exequente, após regular intimação pessoal com advertência, autoriza a extinção do processo por abandono da causa. 3. É legítima a extinção da execução fiscal sem resolução do mérito quando atendidos os requisitos legais do art. 485, III, do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 183, §1º, 485, III e §1º, 1.007, §1º, 931; Lei nº 11.419/2006, art. 9º, §1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2004884/RJ, Rel. Min., Primeira Turma, j. 22/08/2022, DJe 24/08/2022; STJ, AgInt no AREsp 2.100.732/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 12/12/2022, DJe 16/12/2022; TJ-BA, APL 0805520-02.2014.8.05.0001, Rel. Des. Maria de Lourdes Pinho Medauar, j. 11/04/2018. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0504955-97.2017.8.05.0004, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE ALAGOINHAS e como apelada IVIS DE OLIVEIRA ARAUJO. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do relator. Salvador, .